Tribunal: TJMT
Processo: 1060289-22.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060289-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO PEREIRA DE BRITO - CPF: 101.262.186-33 (RECORRIDO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. BASE DE CÁLCULO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que o condenou à restituição de valores pagos a maior a título de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), em decorrência da adoção de base de cálculo arbitrada unilateralmente pela administração tributária, em valor superior ao da efetiva transação imobiliária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação à repetição do indébito deve ter seu valor expressamente liquidado; e (
ii
) quais os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, especialmente o termo inicial para a incidência da Taxa SELIC em repetição de indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o valor da restituição seja apurável por simples cálculo aritmético, a fixação expressa do
quantum
debeatur
no acórdão confere maior segurança jurídica e evita controvérsias na fase de cumprimento de sentença, devendo o valor ser limitado à diferença comprovadamente paga a maior.

4. Na repetição de indébito tributário, os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN, e a Súmula 188 do STJ. A Emenda Constitucional nº 113/2021 não alterou este marco temporal específico.

5. A atualização monetária pelo IPCA-E é devida desde a data do pagamento indevido até o trânsito em julgado. A partir do trânsito em julgado, incide, de forma exclusiva, a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em ações de repetição de indébito, o valor da condenação deve ser expressamente liquidado no julgado, quando apurável a partir dos documentos dos autos, para garantir segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença. 2. Nas condenações da Fazenda Pública à repetição de indébito tributário, a atualização monetária incide pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Tributário Nacional, art. 167, parágrafo único; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017; STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Tema 1.113, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022; STJ, Súmula 188.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1060289-22.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: LUIZ FERNANDO PEREIRA DE BRITO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUIZ FERNANDO PEREIRA DE BRITO ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) adquiriu um imóvel por R$ 520.000,00, sendo R$ 120.000,00 de entrada e R$ 400.000,00 financiados; b) ao realizar o lançamento do ITBI, o Município arbitrou unilateralmente o valor da entrada em R$ 369.583,73 para fins de cálculo, desconsiderando o valor efetivamente pago e consignado no contrato e na matrícula do imóvel; c)
esta
conduta, realizada sem prévio processo administrativo, viola o contraditório e o entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.113), gerando um pagamento a maior de R$ 4.991,67. Requereu a condenação do Município à repetição do indébito no valor de R$ 5.380,41 (valor corrigido).

O juízo singular concluiu que: a) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que só pode ser afastada pelo Fisco mediante regular processo administrativo, o que não ocorreu; b) a utilização de base de cálculo diversa da declarada, sem a instauração de procedimento administrativo, é ilegal, conforme entendimento do STJ (Tema 1.113). Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a ilegalidade da aplicação de base de cálculo do ITBI diversa da declarada no contrato; b)
condenar
o Município à restituição do valor recolhido indevidamente, com atualizações monetárias nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ e da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Foram opostos
Embargos de Declaração
pelo Município, apontando omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, que foram rejeitados (ID 344581425).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a condenação deve ser limitada ao valor exato do excesso, que calcula em R$ 4.991,67; b) o termo inicial dos juros de mora em repetição de indébito tributário é o trânsito em julgado da decisão, conforme art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ; c) a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado; d) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida e por força da EC nº 113/2021, só deve ser aplicada de forma exclusiva a partir do trânsito em julgado. Requereu o provimento do recurso para: a) limitar o valor da condenação a R$ 4.991,67; b) reformar a sentença para que os juros de mora incidam apenas após o trânsito em julgado, com a aplicação do IPCA-E até essa data e, somente após, a incidência exclusiva da Taxa SELIC.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença é líquida, pois o valor pode ser apurado por simples cálculo; b) a EC nº 113/2021, vigente à época do pagamento, determina a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização desde o desembolso.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Limitação do valor a ser restituído.

O Município Recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a condenação à repetição do indébito seja limitada ao valor efetivamente cobrado a maior, que, segundo seus cálculos, totaliza R$ 4.991,67.

A controvérsia cinge-se, neste ponto, à necessidade de liquidação expressa do montante a ser restituído.

Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrido adquiriu o imóvel pelo valor total de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), sendo R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) de entrada e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) financiados (ID/PJe2 344581401, p. 2).

Contudo, o Município Recorrente calculou o ITBI sobre uma base de cálculo arbitrada em R$ 769.583,73, resultando no pagamento do imposto no valor de R$ 9.391,67 (ID/PJe2 344581408, p. 1).

A sentença de primeiro grau, alinhada ao Tema 1.113 do STJ, reconheceu a ilegalidade da base de cálculo arbitrada unilateralmente e determinou a restituição do valor pago a maior. Com base no valor real da transação, o ITBI devido seria:

R$ 400.000,00 (valor financiado) x 0,5% = R$ 2.000,00.

R$ 120.000,00 (valor de entrada) x 2,0% = R$ 2.400,00.

Total devido: R$ 4.400,00.

Assim, a diferença paga a maior corresponde a
R$ 4.991,67
(R$ 9.391,67 pagos - R$ 4.400,00 devidos), montante este que coincide com o valor pleiteado na petição inicial (ID/PJe2 344581401, p. 7) e com o cálculo do próprio Recorrente.

Apesar de o valor ser apurável por simples cálculo aritmético, a fixação expressa do
quantum debeatur
no acórdão confere maior segurança jurídica e evita controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Portanto, o recurso merece provimento neste ponto, para delimitar o valor da condenação.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O Recorrente impugna os critérios de atualização monetária e juros de mora, sustentando que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros devem incidir somente a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN.

A sentença determinou a aplicação dos Temas 810 e 905, além da EC nº 113/2021, sem especificar o termo inicial dos juros.

A matéria é regida por norma específica. O artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, estabelece que, na repetição de indébito tributário, os juros de mora são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que determinar a restituição. Esse entendimento é consolidado pela Súmula 188 do STJ.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, embora tenha unificado o índice de atualização das condenações contra a Fazenda Pública na Taxa SELIC, não revogou o marco inicial específico previsto no CTN para a mora em matéria tributária. A natureza híbrida da SELIC (que engloba juros e correção) impede sua aplicação desde o desembolso, pois isso implicaria a incidência de juros antes do momento legalmente previsto.

Dessa forma, o critério de atualização deve ser cindido:

Do pagamento indevido (13/01/2025) até o trânsito em julgado:
incide apenas a correção monetária, pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação e é adotado em casos análogos contra a Fazenda Pública (Tema 810/STF).

A partir do trânsito em julgado:
incide, de forma exclusiva, a Taxa SELIC, que passa a englobar tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Logo, a sentença merece reforma para adequar os consectários legais à legislação tributária e à jurisprudência pacificada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento

tão

somente para
: a)
fixar
a quantia de R$ 4.991,67 (quatro mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos)
como valor da repetição de indébito
;
b) fazer com que a condenação seja
acrescida de: I. correção monetária pelo IPCA-E, a partir do pagamento indevido (13/01/2025) até o trânsito em julgado; II. A partir do trânsito em julgado, incidirá exclusivamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026